Tribunal: STF
Processo: HC 201614
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado pelo Partido Político Rede Sustentabilidade, em favor de todas as pessoas - “em especial, os líderes indígenas Almir Suruí 1 e Sonia Guajajara 2 - processadas, investigadas ou ameaçadas de investigação por supostos crimes tipificados na Lei de Segurança Nacional pela manifestação de opinião, política ou não, acerca da condução da pandemia de Covid-19 no Brasil pelo Sr. Presidente da República ou seus auxiliares mais diretos”. (eDOC 1, p. 1)



    Afirma-se que a abertura de inquéritos policiais baseados em supostos crimes contra a honra do ex-Presidente da República seriam vedados pela Lei de Segurança Nacional. Declara-se que as críticas, ainda que enfáticas, seriam, do ponto de vista material e tendo em conta a garantia constitucional da liberdade de expressão, manifestamente atípicas.



    Acrescenta-se que “É fato público e notório o recente aparelhamento estatal em prol de perseguições políticas e ideológicas a partir de uma bússola cujo norte é o governante de plantão: quem dele discorda merece ser investigado e ter sua imagem exposta como um suposto criminoso. Ao que parece, o Brasil, infelizmente, ainda não superou por completo o traço autoritário e ditatorial de limitações indevidas à ampla liberdade de expressão, sobretudo política” e “Hoje, a pauta do dia são as críticas à condução da pandemia pelo mandatário máximo, geralmente associadas à adjetivação de ‘genocida’”. (eDOC 1, p. 4).



    Postula-se, liminarmente e no mérito “que sejam trancados todos os inquéritos instaurados ou ações penais propostas com base na Lei de Segurança Nacional para a suposta proteção da honra do Sr. Presidente da República (art. 26 da LSN), especialmente aqueles associados às críticas à condução presidencial da pandemia da Covid-19, bem como que se dê um salvo-conduto (art. 660, §4º, do CPP) para impedir que novos inquéritos ou quaisquer outros procedimentos administrativos de natureza penal sejam abertos tendo por base o mesmo arcabouço fático, na medida em que procedimentos dessa natureza são desprovidos de justa causa e tão somente tolhem a liberdade de expressão dos pacientes.” (eDOC 1, p. 18). 



    Foi solicitada a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que em resposta lançou parecer assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODAS AS PESSOAS – EM ESPECIAL, OS LÍDERES INDÍGENAS ALMIR SURUÍ E SONIA GUAJAJARA – PROCESSADAS, INVESTIGADAS OU AMEAÇADAS DE INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTOS CRIMES TIPIFICADOS NA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. ABERTURA DE INQUÉRITOS POLICIAIS COM BASE NA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, EM VIRTUDE DA POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Há litispendência entre o presente writ e o HC 199.381/DF, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de “todas as pessoas processadas, investigadas ou ameaçadas de investigação por crime de segurança nacional, por manifestação de opinião política ou pela prática, em tese, de crime contra a honra do presidente da república ou outros agentes públicos federais", motivo pelo qual inadmissível a impetração.



    2. A ausência de precisa delimitação do ato havido por coator, em prejuízo do próprio reconhecimento da competência do órgão jurisdicional, impede o conhecimento do Habeas Corpus.



    3. Não há como serem conferidos ao writ contornos próprios de ação de constitucionalidade de controle concentrado, com vistas ao exame, em abstrato, das disposições contidas na Lei 7.170/83. Inadequação da via eleita para o atingimento das fnalidades pretendidas. ' Parecer pelo não conhecimento do Habeas Corpus.” (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido.



    A demanda em tela volta-se à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão, que, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático, traduzindo-se no direito da sociedade ao seu livre desenvolvimento baseado na obtenção da informação. 



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. O inciso XIV do mesmo dispositivo explicitamente consagra que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. O art. 220 estabelece ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. 



    Além da força normativa que o texto constitucional atribui à liberdade de expressão e de imprensa, tal garantia encontra-se albergada por instrumentos de proteção internacional dos direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. 



    A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, contempla que a liberdade de imprensa abrange o direito à liberdade de opinião e expressão, incluindo o direito de “procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (art. 19).



    A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de San Jose da Costa Rica, internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 678/1992, traz disposição semelhante ao prever que a liberdade de pensamento e de expressão “compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artísticas, ou por qualquer outro processo de sua escolha” (art. 13).



    Nesses termos e não obstante a importância do tema, verifico que os casos relacionados aos pedidos do impetrante já foram devidamente solucionados pela Justiça. 



    No exemplo citado pelo impetrante, relativo ao líder indígena de Rondônia, Almir Suruí, “PF intima líder indígena de RO por criticar ações do governo: 'esse inquérito é ameaça’” (eDOC 1, p. 1), verifica-se que a Polícia Federal solicitou o arquivamento do inquérito em 5.5.2021. Em parecer (Autos nº JF-JPA-1000789-95.2021.4.01.4101-INQ), a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento do inquérito, nos seguintes termos, em síntese:



    “Como mencionado, após a oitiva das lideranças responsáveis pelo Instituto Wãwã Ixoth e pela Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí, respectivamente, URAAN ANDERSON SURUÍ e RUBENS NARAIKOE SURUÍ, os quais esclareceram os motivos da criação da campanha ‘Povos da Floresta contra COVID-19’, a autoridade policial acertadamente sugestionou o arquivamento do feito por ausência de dolo.



    Com efeito, para a caracterização do crime de difamação, é necessário que o agente tenha agido com animus dif amandi ao praticar a conduta (intenção de ofender, vontade de denegrir, o desejo de atingir a honra objetiva), o que não foi comprovado no presente apuratório.  



    (…)



    Tornando ao caso em exame, verifica-se que a campanha arrecadatória foi promovida pelo fato dos povos indígenas reputarem insuficientes as medidas adotadas pelas autoridades estatais. Tal fato, por óbvio, não caracteriza intenção difamatória, mas mero exercício do direito de crítica, que se encontra abrangido pela liberdade de expressão e manifestação do pensamento, nos termos do art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição da República. 



    Ademais, verifica-se que a Presidência da Funai aventou o cometimento de estelionato, nos seguintes termos: ‘é possível através de ‘fake news’ difundir conteúdos com intuito de levar vítimas a eventuais prejuízos financeiros. A depender da conduta, pode ser enquadrada no crime de estelionato (art. 171, CP), posto que busca vantagem ilícita em prejuízo alheio’. 



    A despropositada sugestão de fraude sequer foi apreciada pela autoridade policial que presidiu o inquérito. Pudera. A campanha foi transparente quanto aos objetivos e o respectivo sítio eletrônico exibe inclusive a prestação de contas dos valores arrecadados. Não fosse o bastante, desde o advento da lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da parte ofendida, e, ao que consta, não há notícia de que algum doador da campanha tenha formulado reclamação.



    (...)



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal, ao tempo em que repudia veementemente o manejo do aparato jurídico-penal do Estado para tolher a liberdade de expressão, promove o arquivamento deste Inquérito Policial.” (Fonte https://www.mpf.mp.br/ro/sala-de-imprensa/docs/2021/100078995.2021.4.01.4101ArquivamentoLiberdadedeexpressoIndgenas.pdf) 



    No segundo caso referido, “PF intima líder indígena Sonia Guajajara a prestar depoimento por causa de críticas ao governo” (eDOC 1, p. 1), a 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu pelo arquivamento do feito, nos seguintes termos, em síntese: “as informações remetidas à Polícia Federal pela FUNAI não trazem quaisquer indícios, mínimos que fossem, de existência de abuso de exercício de direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime, seja contra terceiros, seja contra a União". Veja-se trecho da decisão no HC nº 1024766-85.2021.4.01.3400/DF:



    “Dado o contexto, não há outra conclusão senão a de que a existência do inquérito policial nº 2020.0104862 representa uma distorção teratológica quanto às finalidades que justificam a existência do aparato investigativo estatal. 



    As discussões tratadas na série ‘Agora é a Vez do Maracá’ consubstanciam-se em válidas manifestações do direito fundamental à liberdade de expressão. 



    Não há ali qualquer tipo de conduta, seja ela comissiva ou omissiva, que justifique ilações quanto à legalidade das discussões e informações tratadas. 



    A liberdade de manifestação do pensamento é direito fundamental que não apenas protege a esfera de direitos básicos do indivíduo em sua dimensão pessoal, mas que também viabiliza e compõem toda a estrutura democrática e republicana idealizada na Constituição Federal de 1988. 



    Assim o sendo, quaisquer ações ou omissões estatais que busquem restringir a liberdade de expressão devem ser colocadas sob rigoroso escrutínio. 



    Isso, por óbvio, não significa que abusos devam ser tolerados a despeito de qualquer custo. No entanto, é certo que a liberdade de expressão consegue encontrar ainda maior relevância e extensão, angariando inclusive uma espécie de qualidade preferencial sobre outros direitos, quando exercida frente a entidades e autoridades públicas. 



    Isso porque sua função estruturante para a formação de um Estado Democrático de Direito lhe garante maior amplitude de proteção quando exercida na seara política, abarcando inclusive aqueles casos em que utilizada de forma dura e veemente. 



    Nesse contexto, percebe-se que a série de vídeos divulgada pela APIB encontra arrimo junto à Constituição Federal, ainda que se utilize de manifestações mais duras contra o Presidente de República e o Governo Federal. 



    A atividade política e social em defesa da população indígena não pode ser, de forma alguma, perseguida por quaisquer dos aparatos estatais, sejam eles punitivos ou não, pelo simples fato de que traz, em suas considerações, imputações severas contra agentes políticos e a atual gestão do Poder Executivo. 



    Ademais, é importante destacar que as informações remetidas à Polícia Federal pela FUNAI não trazem quaisquer indícios, mínimos que fossem, de existência de abuso de exercício de direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime, seja contra terceiros, seja contra a União. 



    Há uma tentativa malfadada de demonstrar que as ações voltadas à arrecadação de fundos para os fins institucionais da APIB seriam uma espécie de estelionato, o qual estaria sendo aplicado a partir de suposta difusão de fake news por meio da série de vídeos mencionada. 



    No entanto, fica clara a existência de uma tentativa de inviabilizar e depreciar a atuação contramajoritária exercida pela APIB, seja em contexto nacional ou internacional, causando-lhe grave e ilícito constrangimento por força da existência de um inquérito policial de que nada serve ao interesse público ou à proteção das instituições públicas, já que não calcado em mínima justa causa que fosse. 



    (…)



    Destaque-se também que a clara menção no ofício da FUNAI sobre supostas condutas caluniosas contra o Presidente da República deixa entrever que toda a situação narrada tem como principal fim calar manifestações políticas divulgadas por entidade que se posiciona contra o presente Governo Federal. Trata-se de uma aplicação velada das disposições da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983), principalmente de seu art. 26. 



    Entretanto, tal norma não foi recepcionada pela Constituição Federal – e nem poderia –, vez que corporifica vil instrumento de perseguição penal contra aqueles que eventualmente façam oposição contra a estrutura política e governamental dominante, qualquer que seja. 



    Assim, qualquer ação que direta ou indiretamente se fundamente no arranjo claramente não recepcionado pela nova ordem constitucional da Lei de Segurança Nacional deve ser repelida, sob pena de agressão aos princípios democráticos e republicanos que guiam a República Federativa do Brasil em todas as suas dimensões. 



    Nesses termos, o trancamento do inquérito policial nº 2020.0104862 é medida que se impõe e que deve ser efetivada imediatamente, tudo sob pena de contínua agressão e constrangimento a valiosas garantias fundamentais, tais quais a liberdade de manifestação e a livre atuação política em defesa dos povos indígenas. ” (HC nº 1024766-85.2021.4.01.3400/DF).



    Nesta Corte, são diversos os precedentes sobre o tema liberdade de expressão. Cito como exemplo a ADPF 130, na qual o Supremo proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como reconheceu a excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões. 



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da Democracia. Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Portanto, considerando que o pedido deste writ versa sobre o trancamento de “inquéritos instaurados ou ações penais propostas com base na Lei de Segurança Nacional para a suposta proteção da honra do Sr. Presidente da República (art. 26 da LSN), especialmente aqueles associados às críticas à condução presidencial da pandemia da Covid-19, bem como que se dê um salvo-conduto (art. 660, §4º, do CPP) para impedir que novos inquéritos ou quaisquer outros procedimentos administrativos de natureza penal sejam abertos” (eDOC 1, p. 18) e tendo em vista o trancamento das investigações que justificariam a alegada violação coletiva à liberdade de expressão, o que demonstra que tais atos já foram devidamente reformados pela célere atuação das instâncias inferiores, julgo prejudicado o habeas corpus por perda de objeto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus por perda superveniente de objeto (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente